Tribunal: TCU
Processo: 018.018/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9178/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.018/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Franco Almeida (CPF XXX.344.406-XX); André Ricardo dos Reis (CPF XXX.052.236-XX); Antônio Rodrigues Leonel (CPF XXX.603.086-XX); Marcus Sandrey Sales da Mota Carvalho (CPF XXX.305.996-XX); Maria Regina Nunes de Moraes (CPF XXX.243.996-XX); Paulo Sérgio Campos de Aguiar (CPF XXX.509.288-XX); Railson Soriane da Costa e Silva (CPF XXX.197.976-XX); Sandro Marcelo Xavier (CPF XXX.361.009-XX); Sibele Maria da Silva Correa (CPF XXX.314.486-XX) e Silvania Perpétua dos Santos (CPF XXX.940.526-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.